Tribunal: TJDFT
Processo: 0718312-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora VERA ANDRIGHI (Plantão Judicial) Número do processo: 0718312-88.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ELZIENE DE SENA E SILVA APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO ELZIENE DE SENA E SILVA apresenta o pedido de tutela cautelar (id. 53356832) pleiteando que o apelado-réu seja compelido a fornecer a medicação Tagrisso 80mg, para tratamento de neoplasia de pulmão, conforme prescrição médica. Relata que há decisão liminar que impôs ao apelado-réu a obrigação de lhe prover a referida medicação, decisão mantida na r. sentença (id. 51795362). Observa-se da análise dos autos que a r. sentença, confirmando a liminar anteriormente deferida, condenou o apelado-réu nos seguintes termos (id. 51795362, pág. 7): "Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais e: a) DETERMINO ao réu (INAS/DF) que cubra e forneça à parte autora o medicamento Tagrisso 80mg (Osimertinibe), a cada 28 dias, enquanto perdurar a necessidade da requerente, conforme prescrição médica, mediante contraprestação da requerente em valor correspondente a 5% (cinco por cento) desse custo, limitado a R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser apurado a cada mês." O documento (id. 53356833) comprova a negativa de fornecimento da medicação em 31/10/23. Intime-se o apelado-réu para que forneça a medicação Tagrisso 80mg, nos moldes definidos na r. sentença que confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00. P. I. Atribuo à presente decisão força de mandato. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. Desembargadora VERA ANDRIGHI Plantonista